Tribunal: TJPA
Processo: 0801896-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801896-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Debora dos Santos Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Multas, Busca e Apreensão de Veículo e Restrição de Circulação de Bem (Processo nº 0853726-19.2024.8.14.0301), ajuizada em face de Ozéias Pereira da Silva e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA. A decisão agravada concedeu prazo de 90 (noventa) dias para que a autora emendasse a petição inicial, a fim de qualificar o réu Ozéias Pereira da Silva, nos termos do art. 319 do CPC. A agravante sustenta não dispor de tais informações por ter sido vítima de golpe e pleiteia o processamento da ação sem a qualificação exata do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial que determina a emenda da petição inicial para fins de qualificação do réu é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da teoria da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando a decisão que determina a emenda da petição inicial como uma dessas hipóteses.

4.

A doutrina majoritária e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 988) admitem mitigação da taxatividade apenas em situações excepcionais de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A decisão agravada configura despacho de mero expediente, que não produz efeitos imediatos e autônomos sobre o direito da parte, sendo, portanto, irrecorrível, conforme o art. 1.001 do CPC.

6.

O recurso, portanto, revela-se manifestamente inadmissível, não restando alternativa senão o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não abrange a decisão que determina a emenda da petição inicial.

2.

A teoria da taxatividade mitigada aplica-se apenas em hipóteses excepcionais de urgência, não configuradas no caso concreto.

3.

A determinação judicial para qualificação do réu constitui despacho de mero expediente, sendo irrecorrível por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.009, §1º, 1.015, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022.
STJ, REsp nº 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018.
TJMG, AI nº 1.0000.25.201636-5/001, rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 22.07.2025.
TJRS, AI nº 70077991743, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 22.06.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do agravo de instrumento
interposto
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Debora dos Santos Silva
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Multas, Busca e Apreensão de Veículo e Restrição de Circulação de Bem
(nº 0853726-19.2024.8.14.0301) ajuizada pela ora agravante

em desfavor de
Ozéias Pereira da Silva
e
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“Considerando a petição de ID 126128077,
concedo
o prazo de 90 (noventa) dias para a parte autora emendar a inicial, no intuito de qualificar o requerido OZEIAS PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 319 do CPC/15 - considerando a impossibilidade deste Juízo em obter a qualificação pleiteada, tendo em vista a insuficiência de informações”

Nas razões recursais (Num. 24704915
- Pág. 1
/)9, a patrona da ora agravante narrou que
a recorrente ajuizou a ação supramencionada, tendo em vista que realizou um negócio jurídico com o agravado
Ozéias Pereira da Silva,
passando-lhe uma motocicleta como parte do pagamento, a qual até a presente data não fora transferida junto ao órgão competente, não sabendo seu o atual paradeiro.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada, determinando a emenda da inicial e concedendo prazo de 90 (noventa) dias para a agravante apresentar a qualificação exata agravado
Ozéias Pereira da Silva,
sob pena de indeferimento da exordial.

Ressaltou que a agravante não possui a qualificação exata do agravado, sabendo apenas informar o seu nome completo, sendo notório que caiu em um golpe, por isso socorreu-se da via Judiciária, para o fim de ter o seu direito declarado.

Aduziu que a ausência de indicação do réu não impede sua citação, que é realizada por edital.

Sustentou que a admissão da inicial, serve também como diligência tendente a identificar o possuidor do bem, na esteira do que preconiza o § 1º do art. 319 do CPC.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada, sendo admitido o processamento da ação ajuizada pela agravante no Juízo
a quo
, sem a identificação da parte agravada.

Em razão da ausência de pedido de liminar no agrravo interposto pela recorrente, determinei a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial (Num. 24799416 - Pág. 1
)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 25385024 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Multas, Busca e Apreensão de Veículo e Restrição de Circulação de Bem ajuizada por
Debora dos Santos Silva
em desfavor de
Ozéias Pereira da Silva e Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, determinou que a ora agravante emendasse a inicial, no intuito de qualificar o requerido Ozéias Pereira da Silva, nos termos do art. 319 do CPC.

Inicialmente, ressalto que tange
à interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, o art. 1.015, do NCPC, preceitua o seguinte:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ou seja, o recurso deve atender a alguns pressupostos de admissibilidade quanto ao cabimento, pressuposto intrínseco atrelado ao binômio possibilidade e adequação. Por conseguinte, somente cabe recurso onde a lei prevê e um único tipo para cada decisão, conforme sua adequação.

Sobre o tema, esclarecem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
o seguinte:

“As decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º).

(...)

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.”

Destarte, a nova Lei Adjetiva Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar por meio desse específico recurso inúmeras decisões interlocutórias não abarcadas pela referida previsão legal.

Sendo importante salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, estabeleceu que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente pode ser mitigada em casos excepcionais, se constatada a urgência decorrente da inutilidade do seu julgamento no recurso de Apelação.

No caso dos autos, a matéria tratada na decisão agravada, determinação de emenda a inicial, não é agravável, visto que o referido pronunciamento judicial corresponde, na verdade, a um despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

Isso porque, a despeito de a determinação de emenda indicar a possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, motivo pelo qual, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Debora dos Santos Silva não pode ser conhecido.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes da jurisprudência pátria:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704 .520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CPC - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - TAXATIVIDADE MITIGADA - CARÁTER EXCEPCIONAL - INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO.
-
Como a decisão agravada não possui correspondência nas hipóteses taxativas previstas nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra nos casos excepcionais ensejadores da mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal, contra ela não cabe o recurso de Agravo de Instrumento.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.201636-5/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2025, publicação da súmula em 23/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Versando o agravo de instrumento a respeito de temática referente à determinação de emenda à inicial, verifica-se que a insurgência recursal a esse respeito não encontra correspondência em nenhum dos incisos do art. 1.015 do NCPC. 2 . Em se tratando de mácula insanável, pois inadmissível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória que não consta do rol das decisões passíveis de serem revistas ou modificadas mediante agravo de instrumento, esse recurso não pode ser conhecido, por inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado por decisão monocrática do relator (inteligência dos arts. 1.015 e 932, III, do NCPC). 3. Ofensa ao princípio da taxatividade das decisões interlocutórias reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível (art. 932, III, do Novo CPC).
(TJ-RS - AI: 70077991743 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que determinou a emenda à petição inicial para inclusão de contrato, fatos, causa de pedir e pedidos conexos com outra demanda, sob pena de indeferimento da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que ordena a emenda da petição inicial, para incluir elementos de outro processo conexo, é impugnável por meio de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e da possibilidade de aplicação da teoria da taxatividade mitigada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, permitindo a interposição de agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, as quais não incluem a decisão que determina a emenda da petição inicial por conexão com outra demanda. 4 . A teoria da taxatividade mitigada, aplicada pelo STJ, admite o agravo de instrumento em situações de urgência, quando a demora para discutir a questão no recurso de apelação poderia causar lesão grave ou de difícil reparação. No presente caso, não se verifica urgência que justifique a aplicação dessa exceção, uma vez que as ações tramitam na mesma vara e não implicam risco de decisões conflitantes ou deslocamento de competência. 5. O reconhecimento de conexão e a reunião dos processos pela decisão agravada não configuram hipótese de cabimento de agravo de instrumento, devendo eventuais inconformidades ser discutidas em preliminar de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo cabível agravo de instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, não incluindo decisão que determina a emenda da petição inicial. 2. A teoria da taxatividade mitigada só se aplica quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda a inicial para reunião de processos por conexão não enseja agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.015; CPC, art. 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; STJ, REsp nº 1.987 .884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21 .06.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2202755-13.2022.8 .26.0000, rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 28.11.2022. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22624355520248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 10/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)”

Outrossim,
o presente não pode ser conhecido, por flagrante inadmissibilidade, eis que o dispositivo legal supramencionado não autoriza sua interposição.

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 206/209.

Belém, 05/08/2025